Tribunal: TJMT
Processo: 1013306-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013306-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE
PACIENTE: JOLAIR MARTINS FRANCA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOLAIR MARTINS FRANCA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (Códigos 83032 e 83131), por não ter iniciado a instrução processual, nos autos em que se apura o cometimento, em tese, do crime de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] – art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do CP.
Em síntese, a impetrante sustenta que há excesso de prazo, uma vez que o paciente está segregado desde 30.3.2019, e “até a presente data, ou seja, após mais de 450 dias, não se deu início à instrução criminal”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A denúncia expõe que:
“Constam do procedimento investigatório que, no dia 30 de março de 2019, por volta das 1h00 da madrugada, em um imóvel residencial [...], os denunciados JOLAIR MARTINS FRANÇA – vulgo Carreta – e ANA CAROLINA FONSECA ARAÚJO [...] adentraram na residência da vítima e, após a segurar pelos cabelos e ameaçá-la com uma arma de fogo, passaram a subtrair diversos objetos pessoais, consistente em 1 (uma) motocicleta Honda Biz, 1 (um) relógio, 1 (um) tablete, 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, além de R$ 50,00 em dinheiro.”
A peça acusatória foi recebida no dia 12.4.2019.
Em análise dos autos, verifica-se que, de fato, há evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da instrução processual.
O paciente encontra-se custodiado desde 30.3.2019, ou seja, há mais de um 1 (um) ano e 3 (três) meses, sem sequer haver designação de audiência de instrução e julgamento, assim como perspectiva verossímil de data para sua realização.
O processo ainda está na fase de apresentação da defesa prévia e, não obstante alguns retardos causados pelos defensores dativos nomeados ao paciente JOLAIR para apresentar a mencionada peça defensiva, o juiz da causa não tem adotado nenhuma providência relevante para garantir o andamento processual, a evidenciar que a prisão preventiva do paciente ainda tende a perdurar por tempo indeterminado.
Decerto que o processo ainda haverá de passar por todos os tramites obrigatórios [antes e depois da audiência] até que se finde a instrução criminal e haja uma sentença, o que poderá se estender por meses, considerando, especialmente, o vertiginoso acúmulo de audiências causado pela suspensão/interrupção decorrente da pandemia da COVID-19.
Sabe-se que a linha definidora do excesso de prazo é o limite do razoável, não a mera soma aritmética do tempo dos atos processuais. Isto porque, na prática, a jurisprudência tem reconhecido esse excesso a partir da análise da complexidade da causa, da pluralidade de réus e do comportamento processual das partes, o que não se evidencia no caso dos autos.
Diante desse contexto, há evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, considerada a sua reiteração delitiva (Código 11685) – ID 47412461.
Colaciono o seguinte julgado do STJ:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CRIME AMBIENTAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. O paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de um ano e oito meses e não há previsão para a conclusão da instrução. O exame das informações obtidas no endereço eletrônico da Corte estadual permite verificar que, até o momento, não foi sequer designada [...] data para a realização da audiência. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo identificado na espécie, revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.” (HC 488.276/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019)
De mais a mais, a corré Ana Caroline Fonseca Araújo foi colocada em liberdade no julgamento do HC n° 1005484-98.2020.8.11.0000, em 8.5.2020, por esta Câmara Criminal, a reforçar a necessidade de substituição da custódia preventiva do paciente.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente JOLAIR MARTINS FRANCA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
“a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;
b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
d) não se envolver em outro fato criminoso;”
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.